Tribunal: CARF
Processo: 12448.934394/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.934394/2011-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.643 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
NIMBI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do
crédito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-104.317 da 9a Turma da
DRJ/RJO que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 009841453, emitido
eletronicamente em 01/11/2011, referente ao crédito informado no PER/DCOMP no
32750.36460.070407.1.7.02-7631.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma que as
retenções na fonte, não confirmadas no Despacho Decisório, foram corretamente informadas no
PER/DCOMP n° 32750.36460.070407.1.7.02-7631 e que:
ii) traz diversos “comprovantes que demonstram as retenções sofridas pela
REQUERENTE no ano calendário 2003 (Doc. n° 03)”;
iii) traz também “Notas Fiscais que comprovam a prestação de serviços
formalizados pela REQUERENTE que correspondem a cada retenção sofrida (Doc. n°
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.934394/2011-92
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.643 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934394/2011-92

04) e o controle diário de saldo bancário da REQUERENTE (Doc. n° 05), que comprova
o recebimento dos pagamentos efetuados a título de prestação de serviços”; e,
iv) caso não seja provida sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
protestou, ALTERNATIVAMENTE, “pela conversão do feito em diligência para que
sejam apurados todos os valores efetivamente retidos conta si”.
A DRJ rejeitou o pedido de diligência, com base no art. 18, do Decreto 70.235/72.
Alega que o Comprovante Anual de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, emitido pela fonte
pagadora, é o documento hábil a comprovar a retenção, com base no art. 943, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99, que não foram juntados.
No entanto, argumenta que:
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal, em relação às retenções na fonte, informados pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2003, retenções de IRPJ na fonte
em benefício da interessada que somam os seguintes valores:
...
Apresenta uma tabela onde comprovou a existência de crédito adicional, no valor
de R$7.633,11, que poderá ser utilizado para compensação de débitos até esse limite.
A recorrente foi cientificada em 09/12/2020 (fl. 955) e apresentou o seu recurso
voluntário em 07/01/2021 (fls. 987).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente aduz que:
a Manifestação de Inconformidade foi devidamente instruída com documentação
probatória suficiente a comprovar tais retenções: Comprovantes anuais de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda na fonte (Doc. no 03 da
Manifestação de Inconformidade) e Notas Fiscais que comprovam a prestação de serviços
formalizados pela RECORRENTE (Doc. no 04 da Manifestação de Inconformidade) e o
controle diário de saldo bancário da RECORRENTE (Doc. no 05 da Manifestação de
Inconformidade).
...
Ora, ignorar tal documentação coloca em xeque, inclusive, o direito constitucional
de ampla defesa da RECORRENTE, posto que se está negando a apuração de provas
documentais formais que corroboram o direito pleiteado.
A situação se agrava quando se considera que os julgadores sequer permitiam a
baixa dos autos em diligência, para que profissional habilitado apurasse a veracidade
documental trazida aos autos, tendo sido concluído, de forma arbitrária, que a diligência
não seria necessária.
Protesta mais uma vez pela realização de diligência e que:
Sem prejuízo daqueles documentos, a RECORRENTE, nos termos do artigo 16,
inciso IV, do Decreto no 70.235/72, protesta pela realização de diligência/perícia com
vistas a comprovar a materialidade das retenções informadas por meio do
“PER/DCOMP” no 32570.36460.070407.1.7.02-7631.
A referida diligência/perícia deverá ser realizada tanto junto ao sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto junto às Pessoas
Jurídicas indicadas no “PER/DCOMP” no 32570.36460.070407.1.7.02-7631, bem como
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.643 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934394/2011-92

nos seus registros financeiros contábeis, e, ainda, por profissional habilitado apto a apurar
a documentação juntada aos autos, que evidencia de forma suficiente o total das retenções
em referência.
A RECORRENTE reitera, ainda, o pedido pela emissão de ofício às Pessoas
Jurídicas listadas no “PER/DCOMP” no 32570.36460.070407.1.7.02-7631 para que
apresentem os valores retidos em nome da RECORRENTE em relação as aplicações
financeiras durante o ano calendário 2003, assim como toda a documentação que lhes
compete possuir/disponibilizar à administração tributária em razão da obrigação tributária
de reter tributos.
A diligência/perícia servirá para demonstrar que a RECORRENTE faz jus ao
direito creditório pleiteado por meio do “PER/DCOMP” no 32570.36460.070407.1.7.02-
7631.
Alega o princípio da verdade material, cita a doutrina e jurisprudência deste
CARF, para requerer o provimento do seu RV ou, alternativamente, que o julgamento seja
convertido em diligência para que sejam apurados todos os valores efetivamente retidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em relação aos argumentos da recorrente, há que se reconhecer que, de fato, as
provas da retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se
outros meios de prova. Nesta linha, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a prova da retenção não se dá somente com a apresentação dos informes
de rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto
da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação e dentro do prazo temporal de trinta dias,
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.643 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934394/2011-92

como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte
julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos,
mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores
líquidos, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1002
DF CARF MF
Original